Tribunal: TJES
Processo: 5008133-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008133-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL CARVALHO DA SILVA e outros (7)
AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATANTE INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMANDA DE NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL.
DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS NÃO CARACTERIZADA.
DEFERIMENTO
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DECORRENTE DE ACORDO FIRMADO PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. INVALIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as
matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam
, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição

da República
de 1988 (CC n. 123.016/TO, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1º/8/2013)
.”

(
AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020)

2. Tratando-se de demanda relativa à
cobrança de honorários de advogado contratuais, lastreada em contratos/procurações firmadas,
individualmente
,
entre cada Recorrente e o Autor/Recorrido, fixando remuneração pelos serviços de advocacia também indicados nos referidos contratos/procurações, não
se verifica
a presença de elementos caracterizadores de “disputa sobre direitos indígenas”.

3. Não demonstrada a existência de
relação com a
organização social dos índios, seus co
stumes, línguas, crenças e tradições, e, tampouco, com os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
n
ão se verifica hipótese de competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109,
XI, da CF
.

4.
Demonstrado
o aparente cumprimento das obrigações assumidas pelo advogado contratado, e, por outro lado, o recebimento, pelos Recorrentes, de valores indenizatórios
decorrentes de acordo firmado com a Fundação Renova, o que, nos termos contratados
,
implica pagamento de honorários contratuais
,
e não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a superveniência de acordo entre as partes, decisão judicial ou de qualquer outro fato que revele, de forma inequívoca, a invalidade do pactuado entre as partes
ou que, por qualquer outro motivo, não sejam devidos, ainda que parcialmente, os honorários contratuais pactuados,
não
há
como afastar,
em sede de agravo de instrumento,
o direito do Recorrido ao recebimento dos honorários.

5.
Nada impede, entretanto, que, na instrução processual, os Recorrentes demonstrem a ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo Autor/Recorrido, de forma a autorizar o Juízo
a quo
a julgar improcedente o pedido autoral ou a reduzir os honorários pactuados como remuneração pelos serviços contratados, tornando sem efeitos ou reduzindo proporcionalmente os bloqueios realizados.

6. A
medida determinada na decisão agravada tem natureza cautelar, ou seja, visa exclusivamente a resguardar o direito alegado pelo Autor/Recorrido,
e, estando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devem ser mantidos os bloqueios de valores e os respectivos depósitos em conta vinculada ao processo originário, que, entretanto, não poderão ser levantados por nenhuma das partes,

ao menos
até que seja ultimada a instrução processual.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

25/07/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008133-78.2022.8.08.0000

AGVTES.: RAQUEL FERNANDES DE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS

AGVDO.: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
DANIEL CARVALHO DA SILVA e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pleiteando a reforma da decisão, que em sede de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, deferiu parcialmente a liminar, para realizar bloqueio de valores, via SISBAJUD, em desfavor dos Recorridos.

Os Recorrentes a
legaram, em síntese: (i) a competência da Justiça Federal, para processar e julgar a demanda originária, pois, apesar de se tratar de ação individualmente ajuizada contra os Recorridos, a demanda veicula matéria de interesse coletivo dos indígenas integrantes da Aldeia Três Palmeiras; (ii) a demanda discute suposta obrigação de pagar honorários como contraprestação às indenizações recebidas por toda a comunidade indígena integrante da Associação Indígena Guarani Mboapy Pindó, em razão da assinatura do
Termo de Acordo para Reparação de Danos Econômicos Individuais e Processo de Reparação Integral – Comunidade Indígena Guarani Mboapy Pindó
, negociação coletiva que beneficiou 56 famílias indígenas, correspondendo a 174 indígenas; (iii) o bloqueio em referência visa a garantir o recebimento de honorários advocatícios decorrentes de acordo homologado pelo juízo da 12ª Vara Federal Cível de Agrária da SJMG, nos autos do processo nº 1064344-19.2021.4.01.3800; (iv) o acordo utilizado como fundamento para a cobrança promovida na demanda originária não abrange os Recorrentes e os demais integrantes de sua Aldeia, posto que
“o Acordo firmado pela Aldeia de Três Palmeiras é autônomo e independente ao processo de negociação dos demais territórios indígenas tupiniquim guarani”;
(v) o acordo que abrange os Recorrentes, embora também tenha sido homologado nos autos do processo nº 1064344-19.2021.4.01.3800, pelo Juízo da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, não contou com a participação do Recorrido; (vi) o Cacique de Três Palmeiras, Sr. Nelson Carvalho dos Santos, não assinou procuração que autorizasse a atuação coletiva do Recorrido em nome de sua comunidade, e, tampouco, os Recorrentes outorgaram procuração ao Recorrido com este objetivo; (vii) devem ser observadas as disposições da Resolução CNJ 454, de 22.4.2022, que estabelece diretrizes e procedimentos para efetivar a garantia do direito ao acesso ao Judiciário de pessoas e povos indígenas; (viii) é imprescindível a intimação do Ministério Público Federal e da FUNAI para fins de intervenção no feito; (ix) apesar de o Recorrido, de fato, haver ajuizado em favor dos Recorrentes as ações nº 0000280-90.2019.8.08.0006; 0000666-28.2016.8.08.0006; 0000703-55.2016.8.08.0006; 0007361-27.2018.8.08.0006; e 0000702-02.2018.8.08.0006, nenhum proveito econômico decorreu da mencionada demanda em favor dos mesmos; (x) a ilegitimidade passiva dos Recorrentes, pois por força da Cláusula 37 do TTAC, posteriormente reforçada pela Deliberação CIF nº 119/2017, a Fundação Renova foi obrigada a disponibilizar assistência jurídica gratuita às pessoas atingidas localizadas em todos os territórios impactados pelo desastre; (xi) os documentos que lastreiam a inicial não possuem força executiva;
e
(xii) o perigo de dano decorre do fato de o bloqueio determinado privar os Recorrentes de valores recebidos a título de indenização, sem qualquer comprovação idônea de que os honorários são devidos.

Na decisão ID 3432838, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o agravante.

*

A SRA. ADVOGADA LÍVIA BITTENCOURT:-

Boa tarde, senhores!

Gostaria de cumprimentar esta Corte na pessoa do Presidente.

Aproveito e estendo os cumprimentos aos demais presentes.

Excelência, teve um imprevisto nesses autos, inclusive já comuniquei a Karine, que eu recebi, agora, antes da realização da sessão, um e-mail do Procurador Federal, que já consta nos autos, inclusive o mesmo peticionou, requerendo o adiamento da sessão para a demonstração do interesse da FUNAI ingressar no feito.

Esta Defensora Pública, que é titular aqui da Segunda Câmara, também ratificou esse pedido, tendo em vista que no entender da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal, há interesse coletivo da União, especialmente por se tratar de 56 famílias da população indígena da Aldeia Três Palmeiras.

A Defensoria Pública ratifica o pedido de adiamento da sessão.

No caso, o Procurador requereu 15 dias para que a FUNAI possa se manifestar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Doutora, em razão do princípio da eventualidade, Vossa Excelência continua com a palavra para sustentação oral e depois vamos colocar em deliberação.

*

A SRA. ADVOGADA LÍVIA BITTENCOURT:-

Pois bem, Excelência!

Cuida-se, na origem, de um pedido de tutela cautelar antecipada, requerida pelo agravado, visando a indisponibilidade dos bens, com o objetivo de assegurar o recebimento de honorários, tendo em vista o recebimento de verbas indenizatórias recebidas pela população indígena, 56 famílias num total de mais de 70 pessoas integrantes da população indígena de Aracruz, da Aldeia Três Palmeiras.

O processo cinge-se, a divergência, tendo em vista que a verba decorre de um termo de ajustamento de conduta realizado por órgãos federais, inclusive com participação da Defensoria Pública Estadual, da União e do Ministério Público Federal, onde foram recebidos pelos agravados R$ 238.862,03 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e três centavos).

A ação cautelar visa a restrição de 30% do valor dessa verba, que foi deferido o arresto pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Aracruz, determinando a constrição desse valor.

Os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista o interesse coletivo de população indígena, com base no artigo 109 da Constituição, em seu inciso XI.

Ao estabelecer a competência da Justiça Federal para julgar os crimes relacionados à disputa de direitos indígenas, a Carta Magna colocou, sob jurisdição federal, o julgamento de toda e qualquer controvérsia relacionada a direitos dos índios, assim como direitos dos povos indígenas, neles inclusos os descritos no artigo 231. Isso é a jurisprudência do STJ, que já decidiu a respeito.

Para ratificar a presente demanda, colaciono decisão monocrática, já emanada desta Corte, da Desembargadora Janete Vargas Simões, que são casos similares que foram distribuídos de formas distintas. Ela decidiu, em suas razões, que os agravantes suscitaram a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o objeto da ação envolve questão afeta a direitos indígenas e, portanto, a ilegitimidade passiva, tendo em vista as disposições do termo de ajustamento, em que se firmaram acordos que vedam o pagamento de honorários, que prejudiquem a subsistência dos atingidos.

Na decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, já emanada, e visando evitar decisões conflitantes, a Doutora Desembargadora - faço questão de colacionar - entendeu e tomou por base o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, que reconheceu a possível afetação da questão a debates sobre direitos indígenas e incidência das regras constitucionais dos artigos 20, inciso XI, 109, XI, que preceitua que o Superior Tribunal de Justiça afirmou o posicionamento de que é da competência da Justiça Federal processos que versam sobre disputas sobre direitos de toda a comunidade indígena.

E seguiu: não há como ignorar que, de acordo com o que prescreve a Súmula nº 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifica a presença no processo da União, autarquias ou empresas públicas. Ou seja, no caso, a Desembargadora já suspendeu a eficácia da decisão de Primeiro Grau e determinou a declinação do julgamento da competência para a Justiça Federal, para apreciar o feito.

Nesses termos, a Defensoria Pública e os órgãos federais entenderam que o autor da ação originária não participou da formulação, do acordo inicial, quer dizer, a origem da verba não contou com a participação do advogado autor da cautelar antecedente. E, portanto, como a verba decorreu do incidente do desastre de Fundão, na Cidade de Mariana, em 2015, não incidiria essa indisponibilidade da verba requerida, tendo em vista que se trata de verba decorrente de acordo coletivo envolvendo a população indígena.

A presente demanda veicula a matéria de interesse coletivo de todos os indígenas integrantes da Aldeia Três Palmeiras, Associação Indígena Mboapy-Pindó.

A negociação coletiva que beneficiou 50 famílias indígenas corresponde a 174 indígenas. Portanto, entende-se que a verba requerida pelos autores da ação inicial de primeiro grau deveria veicular a matéria perante a Justiça Federal e não a Justiça Estadual, pelo interesse que desponta na causa.

Excelências, resta claro que se trata de demanda que reflete o interesse de toda a comunidade indígena local, uma vez que eventual decisão desfavorável aos agravados pode afetar negativamente o direito dos demais, inclusive àqueles que ainda não são réus em processos semelhantes que estão ou possivelmente poderão ser ajuizados, uma vez que a eventual procedência do pedido formulado, certamente figurará como incentivo ao ajuizamento de novas demandas.

E, portanto, para não haver decisões conflitantes dentro deste Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública pugna, por ora, para que haja principalmente o sobrestamento do feito,
ad
cautela
m
, para a FUNAI ingressar e manifestar o interesse federal para o acompanhamento do feito.

É a minha sustentação e agradeço desde já, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre Defensora.

Com a palavra o advogado da parte contrária.

*

O SR. ADVOGADO MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO:-

Eminente Presidente, demais integrantes deste nobre Órgão Fracionário, Douta representante do Ministério Público, Senhoras Servidoras.

Gostaria de registrar aqui a minha satisfação de pela vez primeira fazer uma sustentação oral perante a Eminente Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge, de quem tive a honra de num passado, vamos dizer, próximo, ter sido Professor.

Eminente presidente, na realidade, me parece, data vênia, que a parte agravante confunde número de partes com a natureza do direito, se o direito é coletivo ou individual.

Vamos lá! Isso aqui que estamos discutindo, honorários advocatícios, que é algo disponível e privado, o que tem a ver com direito coletivo?

No caso concreto, inclusive, a Eminente Procuradora de Justiça, Doutora Elizabeth da Costa Pereira, disse que não há qualquer interesse que justifique a participação do Ministério Público Estadual, haja vista que se trata de discussão sobre honorários advocatícios, matéria privada e disponível. Mas, vamos mais!

Por acaso, apenas índio foi atingido por esse desastre do Rio Doce? Isto não é direito indígena. Direito indígena é direito ligado à etnia, em si, é direito ligado à cultura, em si, à terra tradicionalmente indígena. Se ali tivesse uma discussão, se a terra é indígena, se a terra não é indígena, se deve ser demarcada, se não deve ser demarcada, ok! Se a discussão fosse: a cultura indígena pode prevalecer perante determinada legislação, era outra discussão! Aqui estamos discutindo indenização.

O Doutor Bruno, meu constituinte, já advoga há muito tempo para índios. Inclusive, antes dessa demanda.

Vamos pegar aqui uma demanda ajuizada na Segunda Vara de Aracruz, onde ficou muito claro que a competência é de Aracruz.

A Eminente Ministra Nancy Andrighi teve oportunidade de julgar um caso deste, de uma ação movida em face da Fibria, também por diversos membros da comunidade.

Através do escritório do Doutor Bruno, houve a sua suscitação e o conflito de competência, basicamente, diz o seguinte, a Ministra Nancy Andrigui sobre a discussão: se a expansão da Fibria gerou prejuízos ao meio ambiente dos indígenas e por isso eles estão querendo dano moral.

Essa discussão, nada, absolutamente nada, tem a ver com os direitos indígenas, em si. Se por acaso fosse outro povo, não fosse indígena, fosse outro cidadão brasileiro, haveria alguma discussão que seria da Justiça Estadual? Não! Então, o que se está discutindo? Direito individual ou direito coletivo? Aqui é direito individual.

Na realidade, o Doutor Bruno trabalhou por anos; ele moveu ações na Justiça Estadual em favor de todos os membros, todas as partes dessa ação. Ele tem contrato de honorários escrito com essas pessoas, que, aliás, são pessoas perfeitamente integradas à sociedade.

Por acaso, alguém tem dúvida de que eles não são aqueles silvícolas isolados? Não. Basta ir na reunião que se faz, os diversos automóveis, automóveis, inclusive, de luxo. Basta ver neste processo o CPF e a identidade de todo mundo.

Aliás, podemos ver aqui uma decisão desta Turma, desta Câmara, relatada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que diz o seguinte:

(...). os autores estariam enquadrados na classe dos integrados, visto que estão inegavelmente incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura (Estatuto do Índio, art. 4º, inciso III), na medida em que possuem regular inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (...).

Está nos autos o CPF e o RG de todo mundo.

Também aqui, da Desembargadora Substituta Ednalva Penha Binda, substituindo a Eminente Desembargadora Janete: não se evidencia nos autos que os autores (...) não estejam integrados à sociedade, notadamente diante da apresentação de documentos de identificação civil, tais como RG e CPF (aqui todo mundo está nos autos), sendo inclusive em sua maioria alfabetizados. Aqui todo mundo é alfabetizado, tanto que assinaram o contrato. E com discernimento para a contratação de patrono para a propositura de processo, a da presente demanda.

Assim, não há que se falar em aplicação das disposições do artigo 198, I, do Código Civil à hipótese em análise (TJ, Apelação nº 0061400400996, Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, Relator Substituto Desembargadora Ednalva Penha Binda. Todos estes estão citados, não só nos memoriais, como nas contrarrazões. Agora, ele trabalhou? Trabalhou! Ele moveu a ação, ele tem contrato escrito.

Além de ter movido a ação em favor de todos eles, ele também participou e tem prova de reuniões com a Samarco, de reuniões com a Renova. Ele custeou a ida da Comissão de Caciques a Belo Horizonte para discutir este assunto. Ele esteve com o Juiz da demanda coletiva (essa aqui não é coletiva não), mas teve uma outra demanda coletiva lá, que abarca todo mundo, todo mundo, não só indígena. Ele participou de tudo, discutiu a minuta do acordo, chegou à conclusão final.

O que fizeram? Um grupo resolveu ir atrás da Defensoria Pública, na undécima hora, para fugir do contrato, tentar fugir do contrato. O que, com a maior das vênias, é impossível, porque o contrato deixa muito claro que os honorários são devidos em havendo acordo, em havendo recebimento extra-autos, em havendo até mesmo reparação indireta. E era
co
nditio sine qua non
para sair o acordo, a desistência dessas ações movidas pelos indígenas em Aracruz. Então, foi solicitado a ele que desistisse dessas ações. E ele assim procedeu, o que viabilizou o acordo.

Vamos lá! Qual a necessidade da intervenção do Ministério Público Federal e da FUNAI nos autos?

Não estamos falando de índio vulnerável, estamos falando de índio perfeitamente integrado. Mas, além disso, estamos falando de uma demanda individual.

Por acaso, a FUNAI vai dar assistência aos índios quando eles vão comprar caminhonete? A FUNAI vai dar assistência aos índios quando eles vão praticar qualquer ato jurídico? Não!

Ministério Público Federal, por quê? Onde tem interesse, neste sentido aqui, se nós estamos tratando de uma demanda privada? Eu não posso falar do que eu não conheço.

Se algum órgão ainda vai dizer que há interesse, isso não é como eu adivinhar que ele tem interesse. Não tenho como adivinhar e nem examinar aquilo que não existe. Mas, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda envolvendo indígenas, não é isso. Tanto que havia demanda no primeiro grau, onde foi suscitado isso e foi rejeitado.

Essas demandas movidas através do Doutor Bruno, em favor das pessoas que têm a cultura indígena, elas tramitaram normalmente. Elas foram extintas porque houve desistência exatamente para viabilizar o acordo. Incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda envolvendo indígenas, não é isso! Indígena pode fazer parte. Nós temos que ver qual é a natureza do direito. É direito individual ou direito coletivo? As pessoas, às vezes, confundem as coisas.

Por exemplo, na Justiça do Trabalho, se 50 pessoas de uma empresa estiverem movendo, representados pelo Sindicato ou até mesmo substituídos pelo Sindicato, pedindo adicional de insalubridade, isso é uma demanda coletiva? Não. Chama-se reclamação individual plúrima, onde há pluralidade de autores ou pluralidade de réus. E não se torna coletiva, porque não está entre as matérias elencadas como coletiva.

Se pensarmos assim, estamos dizendo que ninguém pode praticar ato jurídico indígena. Mesmo que ele seja perfeitamente integrado à sociedade.

Outra coisa, a ilegitimidade passiva dos recorrentes.

Primeiro que tudo, embora isso seja matéria de ordem pública, cito, nas contrarrazões e nos memoriais, acórdão desta Câmara, relatado pelo Eminente Desembargador José Paulo, que diz que, embora de ordem pública, isso não pode ser examinado pela vez primeira aqui. Seria supressão de instância.

O Juiz de Primeiro Grau teria que examinar isto primeiro que tudo. Se ele não examinou, não pode ser examinado neste momento.

Segundo, onde estaria a ilegitimidade passiva? A ilegitimidade, a legitimidade, são examinadas conforme o narrado pelo autor, partindo-se do pressuposto da sinceridade autoral.

O que o autor diz? Olha, fui contratado para prestar serviço jurídico! Tenho contratos escritos. Não me pagaram os honorários. Estou querendo receber. Isso já gera legitimidade. Agora, se eles vão ter possibilidade de cobrar isso depois, da FUNAI, ou vão cobrar isso depois, da RENOVA, porque a RENOVA se obrigou a custear assistência jurídica, etc., já não é problema dele. Eles, por acaso, estão impedidos de contratar advogado? Alguma norma impede eles de contratarem advogado?

Diante de toda essa situação, é o caso de manutenção da decisão. Já que ela citou o caso da Desembargadora Janete, só gostaria de citar que o Desembargador Raphael Americano Câmara deu uma decisão aqui, já foi, em sentido inverso, que o Juiz de Primeiro Grau negou, e ele atribuiu efeito ativo, deferindo a tutela provisória em favor do agravante, que lá era meu cliente. E esta decisão está vigorando até hoje. A Doutora Paula deve conhecer esse processo. Se não conhecer, está no gabinete.

Pedimos, então, o improvimento do agravo e a manutenção da respeitável decisão agravada.

Era o que tínhamos a dizer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DANIEL CARVALHO DA SILVA e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pleiteando a reforma da decisão a seguir transcrita, que em sede de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, deferiu parcialmente a liminar, para realizar bloqueio de valores, via SISBAJUD, em desfavor dos Recorridos. Vejamos:

“Trata-se de Ação Cautelar requerida em Caráter Antecedente ajuizada por BRUNO BORNACKI SALIM MURTA em face de DANIEL CARVALHO DA SILVA, DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA, IVANILDA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIA DA SILVA, RAFAELA FERNANDES DA SILVA, RAQUEL FERNANDES DE OLVEIRA DA SILVA, SIDNEI CARVALHO DA SILVA e SILVANA CARVALHO DA SILVA, todos já qualificados nos autos em epígrafe, através da qual alega o autor, em síntese, que:

a) O autor, juntamente com seu sócio – Dr . ERICO DE MIRANDA MURTA, foi contratado pelos réus para adotar medidas contra a SAMARCO (e eventuais sociedades a ela vinculadas), em função dos danos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG;

b) A contratação foi perfectibilizada por intermédio dos instrumentos procuratórios firmados pelos réus em favor do autor, os quais, com genuína precisão, fizeram constar em relação aos honorários contratuais de 30%;

c) Após chegarem a um consenso, as Comunidades Indígenas, a Fundação Renova e as sociedades empresárias envolvidas firmaram acordo nos autos judiciais de n.º1064344-19.2021.4.01.3800 (ação de indenização que tramita por dependência à ação civil pública proposta em Belo Horizonte / MG);

d) Para a concretização do acordo com a Comunidade Indígena, o autor deveria desistir de todos os processos em
tramite no foro de Aracruz, assim como “abrir mão” dos respectivos honorários sucumbenciais;

e) Ocorre que, após finalizar as cláusulas do acordo e apresentar as petições de desistência nos processos, o autor foi surpreendido com uma “decisão” dos réus – em conluio com alguns outros integrantes da comunidade – que optaram por buscar o auxílio da Defensoria Pública, somente ao final, para tentarem se eximir do pagamento dos honorários convencionados/contratuais.

Assim, pugna pelo deferimento da tutela provisória antecedente para que seja realizado arresto cautelar nas contas bancárias dos requeridos contra bens móveis e imóveis.

É o breve relato. Decido.

O instituto da tutela de urgência está previsto no art. 300 e seguintes, CPC e representa a possibilidade, garantida ao órgão judicial, de antecipar um ou vários dos efeitos prováveis da sentença de procedência dos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar à perda do direito debatido em Juízo. Destaca-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Ressalte-se, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser concedida se presentes certos requisitos, previstos no art. 300 e incisos, do CPC, quais sejam: a prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), o fundado receio de que a demora na prestação final venha a causar ao autor dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), e a inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Pois bem.

Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifico que os requisitos caracterizadores supracitados encontram-se presentes para o deferimento da demanda.

No que tange ao
fumus boni iuris
,
denota-se que houve a contratação e efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo requerente aos requeridos, seja pelas procurações, troca de e-mails, ajuizamento e desistência das demandas, o que ao menos, por ora, justifica que há necessidade de contraprestação.

Salienta-se que,

esse juízo inicial, não analisa extensão e/ou proporcionalidade de honorários contratuais correspondentes a eventuais atos, mas sim que, minimamente, ocorrera a prestação de um serviço e que isto gera a expectativa de direito.

Em relação ao
periculum in mora
, depreende-se que as transferências bancárias realizadas para as contas dos requeridos são datadas de 23 de dezembro de 2021, ou seja, há mais de 07 (sete) meses os requeridos receberam os valores acordados e não efetuaram o pagamento de honorários ao requerente.

Assim, como demonstrado na ação de n° 5002614-07.2022.8.08.0006 que tramita na 1ª Vara Cível desta Comarca, a não realização do arresto pode tornar eventual medida condenatória em favor do requerente, inócua, posto que há risco de dilapidação de patrimônio pelos requeridos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDENAÇÃO TRABALHISTA – ARRESTO DE BENS – RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – CONCESSÃO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, havendo nos autos elementos convincentes tais que levem o julgador a admitir, ainda que num juízo provisório, tanto a probabilidade do direito invocado pela parte requerente como o “periculum in mora”, deve ser concedida a tutela de urgência cautelar, nos limites da asseguração do resultado útil do processo – A pretensão de arresto de bens em nome da parte adversa pressupõe riso de dilapidação ou ocultação de patrimônio, sob pena de indeferimento. Demonstrada a possibilidade de dilapidação de patrimônio do devedor e, via de consequência, de risco ao resultado útil da ação trabalhista, deve ser deferida a medida cautelar de arresto de bens (TJMG, AI 10000180714974001. Publicação: 29/08/2018, Julgamento em 28/08/2018, Rel. Des. Mota e Silva).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMONSTRADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS CONTRATADOS INADIMPLÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE. BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui prova literal da dívida líquida e certa, necessária à propositura de ação cautelar de arresto nos autos da qual é incabível a discussão acerca de vício de vontade na celebração do pacto em referência. 2. Considerada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, escorreito o arresto parcial do montante devido ao advogado, mormente quando a parte devedora tenta furtar-se ao pagamento. 3. Apelação improvida. (TJMA, APL 0027323-70.2013.8.10.0001, 2ª Câmara Cível. Publicação: 19/02/2015. Julgamento: 10/02/2015. Rel. Des. Vicente de Paula Gomes de Castro).

Não obstante a argumentação supra,
o deferimento da medida não é irreversível, uma vez que a medida cautelar é procedimento para proteger, conservar e prevenir eventual direito gerado por condenação futura, no presente caso, a ação mencionada pelo artigo 309, I do CPC.

Por fim, ainda que o requerente pugne pelo arresto em contas bancárias, bens móveis e imóveis, entendo, por ora, pelo acolhimento apenas quanto a penhora nas contas bancárias dos requeridos, uma vez que a forma de pagamento pela FUNDAÇÃO RENOVA, foi a de transferência bancária, motivo pelo qual, entende-se a medida razoável e proporcional.

1) Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar cautelar para realizar bloqueio via SISBAJUD, no valor de R$ 70.011,20 (setenta mil, onze reais e vinte centavos, na conta de cada requerido - DANIEL CARVALHO DA SILVA, DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA, IVANILDA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIA DA SILVA, RAFAELA FERNANDES DA SILVA, RAQUEL FERNANDES DE OLVEIRA DA SILVA, SIDNEI CARVALHO DA SILVA e SILVANA CARVALHO DA SILVA– referente aos 30% (trinta por cento) de honorários advocatícios alegados pelo requerente.

2) Citem-se/Intimem-se os requeridos, na forma do artigo 306, CPC.

3) Após a juntada dos resultados das consultas (artigo 308, CPC), intime-se o requerente para deduzir o pedido principal em 30 (trinta) dias, advertindo-se quanto a previsão do artigo 309, I, CPC.

4) Diligencie-se.”

Muito bem.

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, oportunidade em que a alegação de competência da Justiça Federal foi rejeitada, com base na seguinte fundamentação:

“Os Recorrentes alegaram a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária, com fundamento no artigo 109, XI, da CF.

Entretanto, do exame dos autos, não é possível verificar, na demanda originária, a presença de elementos caracterizadores de “disputa sobre direitos indígenas”.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a

competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas,

incluindo as
matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam
, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição

da República
de 1988 (CC n. 123.016/TO, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1º/8/2013).
1

No caso, a demanda originária cuida da cobrança de honorários de advogado, fixados em contratos/procurações firmadas,
individualmente
(não se trata de contratos firmados por toda a Aldeia), entre o Autor/Recorrido e cada um dos Recorrentes, como remuneração pelos serviços de advocacia também indicados nos referidos contratos/procurações.

Trata-se, portanto, de demanda que,
aparentemente
, não tem qualquer relação com a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e, tampouco, com os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Assim, não verifico hipótese de competência da Justiça Federal.”

Mantenho o entendimento anteriormente adotado, porquanto não verifico nos autos qualquer elemento capaz de ensejar a modificação do mesmo.

A controvérsia dos autos de origem diz respeito à cobrança de honorários advocatícios contratuais firmados entre advogado e contratantes dos serviços advocatícios (individualmente).

Aparentemente
, a demanda não trata de “disputa sobre direitos indígenas”, porquanto não possui relação com a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e, tampouco, com os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Ademais, do exame dos documentos constantes dos autos até o momento, não é possível concluir que o fato de os Requeridos, ora Recorrentes, serem indígenas,
por si só
, seria suficiente para, no caso concreto, conferir
status
de “disputa sobre direitos indígenas” a uma demanda de natureza eminentemente patrimonial (cobrança de honorários de advogado).

Quanto à medida cautelar de bloqueio de valores deferida pelo Juízo
a quo,
com base em uma cognição superficial, própria do agravo de instrumento, não verifico nos autos elementos que desautorizem a manutenção da mesma.

Explico:

Os documentos dos autos originários demonstram que o Recorrido foi contratado por cada um dos Recorrentes, de forma individual, para o ajuizamento de demandas visando ao recebimento de indenizações pelos danos suportados pelos mesmos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana – MG.

Há, nos contratos, a previsão expressa de pagamento dos honorários contratados, em caso de recebimento de indenização pelos Recorridos, ainda que em decorrência de acordo extrajudicial, além de procurações outorgadas pelos Recorrentes ao Recorrido.

Os documentos dos autos demonstram, ainda, que, em cumprimento ao acordo firmado com a Fundação Renova, tendo como beneficiários os Recorrentes, houve a desistência das demandas ajuizadas em favor dos Recorrentes, que efetivamente receberam, individualmente, quantias em torno de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Assim, e não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a superveniência de acordo entre as partes, decisão judicial ou de qualquer outro fato que revele, de forma inequívoca, a invalidade do pactuado entre as partes ou que, por qualquer outro motivo, não sejam devidos, ainda que parcialmente, os honorários contratuais pactuados, não vejo como afastar, em sede de agravo de instrumento, o direito do Recorrido ao recebimento dos honorários.

Nada impede, entretanto, que, na instrução processual, os Recorrentes demonstrem a ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo Autor/Recorrido, de forma a autorizar o Juízo
a quo
a julgar improcedente o pedido autoral ou a reduzir os honorários pactuados como remuneração pelos serviços contratados, tornando sem efeitos ou reduzindo proporcionalmente os bloqueios realizados.

Registro que a medida determinada na decisão agravada tem natureza cautelar, ou seja, visa exclusivamente a resguardar o direito alegado pelo Autor/Recorrido.

Assim, os valores bloqueados não poderão ser levantados por nenhuma das partes, ao menos até que seja ultimada a instrução processual.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA PAULA CHEIM JORGE:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

1
AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008133-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DANIEL CARVALHO DA SILVA; DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA; IVANILDA CARVALHO DOS SANTOS; LUCIA DA SILVA; RAFAELA FERNANDES DA SILVA; RAQUEL FERNANDES DE OLIVEIRA DA SILVA; SIDNEI CARVALHO DA SILVA e SILVANA CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO : BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

Nº PROC. ORIG.:

5003349-40.2022.8.08.0006

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
DANIEL CARVALHO DA SILVA e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pleiteando a reforma da decisão
a seguir transcrita
, que em sede de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, deferiu parcialmente a liminar, para realizar bloqueio de valores, via SISBAJUD, em desfavor dos Recorridos.
Vejamos:

“
Trata-se de
Ação Cautelar requerida em Caráter Antecedente
ajuizada por BRUNO BORNACKI SALIM MURTA em face de DANIEL CARVALHO DA SILVA, DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA, IVANILDA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIA DA SILVA, RAFAELA FERNANDES DA SILVA, RAQUEL FERNANDES DE OLVEIRA DA SILVA, SIDNEI CARVALHO DA SILVA e SILVANA CARVALHO DA SILVA, todos já qualificados nos autos em epígrafe, através da qual alega o autor, em síntese, que:

a) O autor, juntamente com seu sócio – Dr . ERICO DE MIRANDA MURTA, foi contratado pelos réus para adotar medidas contra a SAMARCO (e eve
n
tuais sociedades a ela vinculadas), em função dos danos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG;

b) A contratação foi perfectibilizada por intermédio dos instrumentos procuratórios firmados pelos réus em favor do autor, os quais, com genuína precisão, fizeram constar em relação aos honorários contratuais de 30%;

c) Após chegarem a um consenso, as Comunidades Indígenas, a Fundação Renova e as sociedades empresárias envolvidas firmaram acordo nos autos judiciais de n.º1064344-19.2021.4.01.3800 (ação de indenização que tramita por dependência à ação civil pública proposta em Belo Horizonte / MG);

d) Para a concretização do acordo com a Comunidade Indígena, o autor deveria desistir de todos os processos em
tramite no foro de Aracruz, assim como “abrir mão” dos respectivos honorários sucumbenciais;

e) Ocorre que, após finalizar as cláusulas do acordo e apresentar as petições de desistência nos processos, o autor foi surpreendido com uma “decisão” dos réus – em conluio com alguns outros integrantes da comunidade – que optaram por buscar o auxílio da Defensoria Pública, somente ao final, para tentarem se eximir do pagamento dos honorários convencionados/contratuais.

Assim, pugna pelo deferimento da tutela provisória antecedente para que seja realizado arresto cautelar nas contas bancárias dos requeridos contra bens móveis e imóveis.

É o breve relato. Decido.

O instituto da tutela de urgência est
á
previsto no art. 300 e seguintes, CPC e representa a possibilidade, garantida ao órgão judicial, de antecipar um ou vários dos efeitos prováveis da sentença de procedência dos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar à perda do direito debatido em Juízo. Destaca-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Ressalte-se, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser concedida se presentes certos requisitos, previstos no art. 300 e incisos, do CPC, quais sejam: a prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), o fundado receio de que a demora na prestação final venha a causar ao autor dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), e a inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Pois bem.

Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifico que os requisitos caracterizadores supracitados encontram-se presentes para o deferimento da demanda.

No que tange ao
fumus boni iuris
,
denota-se que houve a contratação e efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo requerente aos requeridos, seja pelas procurações, troca de e-mails, ajuizamento e desistência das demandas, o que ao menos, por ora, justifica que há necessidade de contraprestação.

Salienta-se que,
esse juízo inicial, não analisa extensão e/ou proporcionalidade de honorários contratuais correspondentes a eventuais atos, mas sim que, minimamente, ocorrera a prestação de um serviço e que isto gera a expectativa de direito.

Em relação ao

periculum in mora
, depreende-se que as transferências bancárias realizadas para as contas dos requeridos são datadas de 23 de dezembro de 2021, ou seja, há mais de 07 (sete) meses os requeridos receberam os valores acordados e não efetuaram o pagamento de honorários ao requerente.

Assim, como demonstrado na ação de n° 5002614-07.2022.8.08.0006 que tramita na 1ª Vara Cível desta Comarca, a não realização do arresto pode tornar eventual medida condenatória em favor do requerente, inócua, posto que há risco de dilapidação de patrimônio pelos requeridos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDENAÇÃO TRABALHISTA – ARRESTO DE BENS – RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – CONCESSÃO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, havendo nos autos elementos convincentes tais que levem o julgador a admitir, ainda que num juízo provisório, tanto a probabilidade do direito invocado pela parte requerente como o “periculum in mora”, deve ser concedida a tutela de urgência cautelar, nos limites da asseguração do resultado útil do processo – A pretensão de arresto de bens em nome da parte adversa pressupõe riso de dilapidação ou ocultação de patrimônio, sob pena de indeferimento. Demonstrada a possibilidade de dilapidação de patrimônio do devedor e, via de consequência, de risco ao resultado útil da ação trabalhista, deve ser deferida a medida cautelar de arresto de bens. (TJMG, AI 10000180714974001. Publicação: 29/08/2018, Julgamento em 28/08/2018, Rel. Des. Mota e Silva).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMONSTRADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS CONTRATADOS INADIMPLÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE. BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui prova literal da dívida líquida e certa, necessária à propositura de ação cautelar de arresto nos autos da qual é incabível a discussão acerca de vício de vontade na celebração do pacto em referência. 2. Considerada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, escorreito o arresto parcial do montante devido ao advogado, mormente quando a parte devedora tenta furtar-se ao pagamento. 3. Apelação improvida. (TJMA, APL 0027323-70.2013.8.10.0001, 2ª Câmara Cível. Publicação: 19/02/2015. Julgamento: 10/02/2015. Rel. Des. Vicente de Paula Gomes de Castro).

Não obstante a argumentação supra,
o deferimento da medida não é irreversível, uma vez que a medida cautelar é procedimento para proteger, conservar e prevenir eventual direito gerado por condenação futura, no presente caso, a ação mencionada pelo artigo 309, I do CPC.

Por fim, ainda que o requerente pugne pelo arresto em contas bancárias, bens móveis e imóveis, entendo, por ora, pelo acolhimento apenas quanto a penhora nas contas bancárias dos requeridos, uma vez que a forma de pagamento pela FUNDAÇÃO RENOVA, foi a de transferência bancária, motivo pelo qual, entende-se a medida razoável e proporcional.

1) Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar cautelar
para realizar bloqueio via SISBAJUD, no valor de R$ 70.011,20 (setenta mil, onze reais e vinte centavos, na conta de cada requerido - DANIEL CARVALHO DA SILVA, DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA, IVANILDA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIA DA SILVA, RAFAELA FERNANDES DA SILVA, RAQUEL FERNANDES DE OLVEIRA DA SILVA, SIDNEI CARVALHO DA SILVA e SILVANA CARVALHO DA SILVA– referente aos 30% (trinta por cento) de honorários advocatícios alegados pelo requerente.

2
)
Citem-se/Intimem-se os requeridos, na forma do artigo 306, CPC.

3) Após a juntada dos resultados das consultas (artigo 308, CPC), intime-se o requerente para deduzir o pedido principal em 30 (trinta) dias, advertindo-se quanto a previsão do artigo 309, I, CPC.

4) Diligencie-se.”

Muito bem.

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, oportunidade em que a alegação de competência da Justiça Federal foi rejeitada, com base na seguinte fundamentação:

“
Os Recorrentes alegaram a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária, com fundamento no artigo 109, XI, da CF.

Entretanto, do exame dos autos, não
é possível

verificar, na demanda originária, a presença de elementos caracterizadores de “disputa sobre direitos indígenas”.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas,

incluindo as
matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam
, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição

da República
de 1988 (CC n. 123.016/TO, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1º/8/2013)
.
1

No caso, a demanda originária cuida da cobrança de honorários de advogado, fixados em contratos/procurações firmadas,
individualmente
(não se trata de contratos firmados por toda a Aldeia), entre o Autor/Recorrido e cada um dos Recorrentes, como remuneração pelos serviços de advocacia também indicados nos referidos contratos/procurações.

Trata-se, portanto, de demanda que,
aparentemente
,
não tem qualquer relação com a
organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e, tampouco, com os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Assim, não verifico hipótese de competência da Justiça Federal.”

Mantenho o entendimento
anteriormente adotado, porquanto não verifico nos autos qualquer elemento capaz de ensejar a

modificação do mesmo.

A controvérsia dos autos de origem diz respeito à cobrança de honorários advocatícios contratuais
firmados
entre advogado e contratante
s
dos serviços advocatícios
(individualmente).

Aparentemente
, a demanda não trata de
“disputa sobre direitos indígenas”, porquanto não
possui relação com a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e, tampouco, com os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Ademais, do exame dos documentos constantes dos autos até o momento, não é possível concluir que o fato d
e os Requeridos, ora Recorrentes, serem
indígena
s
,
por si só
,
seria suficiente para,
no caso concreto
, conferir
status
de
“disputa sobre direitos indígenas”
a uma demanda de natureza eminentemente patrimonial (cobrança de honorários de advogado).

Quanto à medida cautelar de bloqueio de valores deferida pelo Juízo
a quo,
com base em uma cognição superficial, própria do agravo de instrumento, não verifico nos autos elementos que desautorizem a manutenção da mesma.

Explico:

Os documentos dos autos originários demonstram que o Recorrido foi contratado por cada um dos Recorrentes, de forma individual, para o ajuizamento de demandas visando ao recebimento de indenizações pelos danos suportados pelos mesmos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana – MG.

Há, nos contratos, a previsão expressa de pagamento dos honorários contratados, em caso de recebimento de indenização pelos Recorridos, ainda que em decorrência de acordo extrajudicial, além de procurações outorgadas pelos Recorrentes ao Recorrido.

Os documentos dos autos demonstram, ainda, que, em cumprimento ao acordo firmado com a Fundação Renova, tendo como beneficiários os Recorrentes, houve a desistência das demandas ajuizadas em favor dos Recorrentes, que efetivamente receberam, individualmente, quantias em torno de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Assim,
e não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a superveniência de acordo entre as partes, decisão judicial ou de qualquer outro fato que revele, de forma inequívoca, a invalidade do pactuado entre as partes
ou que, por qualquer outro motivo, não sejam devidos, ainda que parcialmente, os honorários contratuais pactuados,
não vejo como afastar,
em sede de agravo de instrumento,
o direito do Recorrido ao recebimento dos honorários.

Nada impede, entretanto, que, na instrução processual, os Recorrentes demonstrem a ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo Autor/Recorrido, de forma a autorizar o Juízo
a quo
a julgar improcedente o pedido autoral ou a reduzir os honorários pactuado
s como remuneração pelos
serviços
contratados
,
tornando sem efeitos ou reduzindo proporcionalmente os bloqueios realizados.

Registro que
a medida determinada na decisão agravada tem natureza cautelar, ou seja, visa exclusivamente a resguardar o direito alegado pelo Autor/Recorrido.

Assim,
os valores bloqueados não poderão ser levantados por nenhuma das partes,

ao menos até que seja ultimada a instrução processual.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria